Tribunal: TJDFT
Processo: 0706662-41.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES. SERVIÇO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré TIM S/A em desfavor de sentença que lhe impôs a condenação pelo pagamento a título de indenização pelas perdas e danos e por dano moral pela prática de ato ilícito, consistente na permissão de habilitação por terceiros de linha telefônica de titularidade do autor.

2. A recorrente sustenta que não pode ser compelida a realizar o pagamento, tendo em vista que não há nenhuma irregularidade praticada. Argumenta que o procedimento de portabilidade exige que o usuário procure a prestadora de telefonia para a qual deseja migrar seu acesso, sendo que a prestadora de destino gera um código e a prestadora de origem executa a ordem de migração do número indicado. Aduz a inexistência de dano moral. Requer a reforma da sentença no sentido de ser julgada totalmente improcedente a ação, ou, alternativamente, seja minorada a quantia a título de danos morais.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. Os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e § 3o, do CDC).

6. No caso, foi realizada a portabilidade da linha telefônica do autor/recorrido da operadora Vivo para a TIM S/A sem o seu consentimento. Dessa forma, resta configurada a responsabilidade da parte ré/recorrente, a qual não demonstrou a regularidade dos serviços, tampouco outra excludente, não se desincumbindo de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

7. Com efeito, a indevida suspensão da prestação de serviços de telefonia constitui ato ilícito e acarreta a necessidade de reparação, por dano moral, trazendo quadro de incomunicabilidade e aflição, representando um transtorno ao usuário, extrapolando o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. (AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Processo 07101343520178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e Processo 07018623320188070011, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA).

8. Por outro lado, para a fixação do valor do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, razão pela qual o valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 3.000,00, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para redução do valor do dano moral, mantidos os demais fundamentos. 10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95